Tribunal: TJDFT
Processo: 0715369-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0715369-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: NILTON BARBOSA LIMA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Proceda-se o autor a emenda da inicial, nos termos indicados pela Procuradoria de Justiça (ID 58231097) no prazo de 10 dias. Decorrido o referido prazo, com ou sem manifestação da parte, dê-se vista, novamente, ao órgão ministerial da 2a Instância. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, de abril de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora